Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Processo : 0713824-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 223467346 e 231430073 dos autos originários n. 0731031-22.2023.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a executada, aqui agravante, suscitou a inexigibilidade do título executivo. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada em que alega, em suma, falta de interesse de agir e inexigibilidade do título que aparelha a execução (id. 175219481). A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. No caso, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. A agravante sustenta que a inexigibilidade do título pode ser reconhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Explica que a execução decorre de honorários advocatícios prestados pela agravada na ação n. 0005319-53.1995.8.07.0001, onde foi expedido precatório no valor de R$ 232.227,53. Conta que deixou “reservado o percentual dos advogados para pagamento futuro, conforme procuração (Id. 175232980) que cede tão somente o valor de R$ 179.963,41 de um total de R$ 232.227,53”. Alega que, “por um erro do cartório (e não da Agravante), a escritura pública (Id. 166568483) saiu com o valor total, sem a observação de que a procuração somente dava direito somente ao valor de R$ 179.963,41 de um total de R$ 232.227,53”. Acrescenta que o cartório retificou a escritura pública, “corrigindo o valor para R$ 190.405,33, permanecendo intacto o valor de honorários a ser destinado ao escritório de advocacia por força do contrato de honorários”. Afirma que a decisão não se manifestou quanto à disponibilidade do percentual de 18% de honorários no precatório, uma vez que a cessão não foi do valor total, mas do valor disponível à parte. Argumenta que também “não foi analisada ar. Decisão do juízo da COORPRE (Id. 175232961 – Pág. 175232961) que indeferiu/tornou sem efeito Habilitação em virtude da Escritura Pública, o que comprova que a totalidade do precatório ainda está disponível, não podendo ser condenada a Agravante ao pagamento dos valores que sequer foram disponibilizados, ou seja, ausente a exigibilidade do crédito”. Pontua que “se o precatório ainda está disponível, sem a retirada dos valores em dinheiro, não se pode admitir que o título executivo extrajudicial é exigível, o que também não depende de dilação probatória”. Declara que não deve qualquer quantia à agravada, uma vez que o percentual correspondente a 18% dos honorários contratuais continua reservado nos autos do processo de precatório n. 0714217-40.2020.8.07.0000. Informa que a urgência consubstancia-se na possibilidade de penhora na aposentadoria da agravante. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado.) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Com efeito, “a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC (‘o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível’), para ser suscitável via Exceção de Pré-Executividade, pressupõe, como sugere o parágrafo único do dispositivo (‘A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução’), que a ausência de liquidez, certeza e/ou exigibilidade do título executivo extrajudicial seja flagrante e notória” (AGI 0709879-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 14/07/2021, DJe: 27/07/2021). Nesse diapasão, a alegação de inexigibilidade do título, em razão de equívoco na expedição do precatório e divergência de valores disponíveis para levantamento, constitui matéria que deve ser discutida em sede de embargos à execução. Conforme pontuado na decisão agravada, “não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC)”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS DO DEVEDOR. A exceção de pré-executividade é meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria dos embargos à execução – CPC 917, I. (Acórdão 1861289, AGI 0744747-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 09/05/2024, DJe 03/06/2024.) Nesse quadro, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator